Tribunal: TJBA
Processo: 8005535-35.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005535-35.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ARLINE BARBOSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que fixou o vencimento básico da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade no período anterior à entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.437/2016.

2.
O embargante sustenta a existência de contradição na decisão ao reconhecer omissão legislativa no período de novembro de 2015 a março de 2016 sem definir precisamente o conceito de “vencimento básico”. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de regulamentação infraconstitucional para a aplicabilidade da Lei Municipal nº 407/98.

II. Questão em discussão

3.
Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido analisou expressamente os fundamentos relativos à base de cálculo do adicional de insalubridade, indicando a inexistência de norma municipal específica para o período de novembro de 2015 a março de 2016, e aplicando entendimento consolidado do STF de que, na ausência de regulamentação legislativa, o vencimento básico do servidor pode ser utilizado como referência.

5.
Não há contradição na decisão, pois o colegiado fundamentou de maneira clara a aplicação do vencimento básico, conforme a jurisprudência do STF, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo após a edição da Lei Municipal nº 1.437/2016.

6.
A pretensão do embargante revela-se meramente infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão colegiada fundamenta de maneira clara os motivos pelos quais adotou determinada base de cálculo para o adicional de insalubridade. 2. Embargos declaratórios não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8005535-35.2020.8.05.0039
,

nos quais figura como Embargante,
MUNICIPIO DE CAMA
Ç
ARI
,

e Embargado,
ARLINE BARBOSA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NÃO
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a